Tribunal: TJSP
Processo: 2092606-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais. Decisão judicial que suspendeu o feito com fundamento no TEMA 51, do C. STJ. Tema 51 do C. STJ que determinou a suspensão das ações que se referem à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais. Decisão judicial que suspendeu o feito com fundamento no TEMA 51, do C. STJ. Tema 51 do C. STJ que determinou a suspensão das ações que se referem à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção. Decisão mantida. Recurso não provido.